Tribunal: TJDFT
Processo: 0745307-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela de urgência requerido por MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça ao fundamento de que é entidade sem fins lucrativos e passa por dificuldades financeiras. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ). Ante o exposto, faculto à agravante comprovar os pressupostos para a benesse processual ou recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403